Tribunal: STF
Processo: ARE 1570722
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA Nº 343 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame: 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado de Minas Gerais visando à desconstituição do acórdão que garantiu à servidora pública o direito de opção pelo recebimento do benefício de aposentadoria nos termos do art. 23, § 4º, da Lei Estadual n.º 21.710/15, posteriormente declarado inconstitucional. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível rescindir o acórdão que reconheceu o direito à aposentadoria da servidora com base em norma posteriormente declarada inconstitucional. III. Razões de Decidir: 3. O art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, permite a rescisão de acórdão por violação manifesta de norma jurídica, mas a declaração de inconstitucionalidade posterior ao trânsito em julgado não gera efeitos retroativos (art. 300 do RITJMG). 4. À época do trânsito em julgado, a questão era controvertida, aplicando-se, portanto, a Súmula n.º 343 do STF, que impede a rescisão com fundamento em interpretação de lei controvertida. IV. Dispositivo e Tese: 5. Ação rescisória julgada improcedente. Tese de julgamento: "Não cabe ação rescisória fundada em violação a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se baseia em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 36; CPC/2015, art. 966, inc. V; Lei Estadual nº 21.710/15, art. 23, § 4º; RITJMG, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 343; TJMG, Arg. Inconst. 1.0000.17.003425-0/004; TJMG, Ação Rescisória 1.0000.20.469797-3/000, Rel. Des. Luzia Divina de Paula Peixôto” (eDOC 55 – ID: 777a4bda, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, caput e § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se que a presente ação rescisória foi movida com fundamento na violação manifesta de norma jurídica e indica como normas jurídicas violada o art. 40, caput e § 2º, da Constituição Federal.



    Aduz-se que, no caso, fora declarada a inconstitucionalidade, no bojo de incidente de arguição de inconstitucionalidade, do artigo 23, § 4º da Lei nº 21.710/2015, o qual teria sustentado a decisão rescindenda.



    Alega-se que a INCONSTITUCIONALIDADE dos parágrafos mencionados previstos na L. 21.710/2015 É LATENTE, em especial o teor do §4º ao trazer a possibilidade de recebimento do dobro da remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido da parcela de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão (eDOC 88 – ID: 31d2b2a7, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, esta Corte assentou que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2015)  



    Seguindo essa orientação, o Supremo Tribunal Federal também assentou, no julgamento do tema 360 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.03.2019, a constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da coisa julgada inconstitucional, assim caracterizada nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.(...)” (RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2019)  



    Por fim, no recente julgamento do tema 100 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 586.068, Rel. Min. Rosa Weber, do qual fui o redator do acórdão, firmou-se a orientação quanto à possibilidade de desconstituição da coisa julgada no âmbito dos juizados especiais, ainda que a decisão do precedente vinculante desta Corte constitucional seja proferida posteriormente ao trânsito em julgado do título exequendo. A tese fixada no precedente mencionado foi a seguinte:  



    “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória” (grifo nosso)  



    Neste último precedente, o fundamento para tal flexibilização reside na necessidade de alinhar a vedação legal à propositura de ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais com a urgência de se conferir efetividade aos precedentes vinculantes que declaram a invalidade de normas que tenham subsidiado decisões já transitadas em julgado, com a finalidade precípua de evitar a consolidação de situações claramente inconstitucionais.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a questão a envolver a constitucionalidade do art. 23, § 4º, da Lei 21.710/2015, era tema controvertido no âmbito daquela Corte de origem, razão pela qual entendeu ser aplicável ao caso a Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Compulsando os autos, vê-se que a presente ação foi fundamentada na violação do art. 966, inciso V, do Código de processo Civil, ao argumento de que a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica. 



    Conforme argumentado pelo autor, o art. 23, §4º, da Lei n.º 21.710/15 foi declarado inconstitucional por esta Corte de Justiça quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade de n.º 1.0000.17.003425-0/004, em razão de sua violação ao princípio da contributividade, bem como ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário dos servidores públicos.



    (...)



    Por sua vez, a decisão rescindenda transitou em julgado em 09/07/2019, conforme certidão acostada à ID 75776306. 



    É cediço que o art. 300 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça prevê: 



    Art. 300. A decisão que acolhe ou rejeita o incidente de inconstitucionalidade, se proferida por maioria de dois terços, constituirá, para o futuro, decisão de aplicação obrigatória em casos análogos, salvo se algum órgão fracionário, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do Órgão Especial sobre a matéria” 



    À luz do referido dispositivo, conclui-se que não há fundamento para o cabimento da presente ação rescisória, eis que a declaração de inconstitucionalidade prolatada por este Tribunal ocorreu posteriormente ao trânsito em julgado do acórdão ora vergastado.



    Isso porque, a eficácia vinculante prevista no art. 300 do Regimento Interno não possui efeitos retroativos, ainda que diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 23, § 4º, da Lei Estadual n.º 21.710/15. 



    Registra-se, mais, que, quando do julgamento do acórdão em questão em 22/01/20, a matéria sobre a legalidade do dispositivo supracitado era tema controvertido no âmbito desta Corte de Justiça, razão pela qual aplicável, in casu, a Súmula n.º 343 do Supremo Tribunal Federal.



    O enunciado em questão reforça, portanto, o caráter excepcional da ação rescisória, que não pode ser utilizada, com base no art. 966, inciso V, do CPC, para rescindir decisão que adotou uma interpretação razoável da norma.



    (...)



    Aliás, a apreciação da violação da literalidade de dispositivo de lei deve se orientar pela razoabilidade, uma vez que a interpretação aceitável sobre o direito em que se fundamenta o pedido apreciado no julgado não sustenta a rescisão. 



    Na espécie, vê-se que o autor pretende, na verdade, novo julgamento da ação principal, com reexame da matéria, razão pela qual incabível a utilização da presente ação, uma vez que a ação rescisória não tem como objeto a reavaliação do acórdão como se fosse recurso ordinário de prazo longo e em detrimento da segurança jurídica e da efetividade das decisões jurisdicionais de mérito.



    Portanto, tendo em vista que não comprovada quaisquer das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, incabível a rescisão do acórdão. 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos da regra prevista no art. 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil” (eDOC 55 – ID: 777a4bda)  



    Ao não conhecer da ação rescisória, com fundamento na existência de controvérsia quanto à matéria à época do julgamento, o Tribunal de origem contrariou orientação mais recente desta Corte constitucional quanto à necessidade de flexibilização da coisa julgada inconstitucional.



    Efetivamente, nos casos em que, à época da decisão transitada em julgado, inexistia pronunciamento do Plenário desta Corte, é de se permitir que o título em desconformidade seja rescindindo, visando a trazer segurança jurídica e harmonia à interpretação constitucional, impondo-se a salvaguarda da ordem jurídica e a proteção à força normativa da Lei Maior, cuja interpretação constitucional destoava daquela conferida pelo STF.



    A norma constitucional protetiva invocada é a do inciso XXXVI do art. 5º da CF, a qual sabidamente se refere a direito fundamental. 



    É consabido que tal postulado protetivo não é absoluto, podendo ter sua incidência diminuída quando presente outro princípio constitucional, de igual ou maior envergadura. 



    Igualmente tive a oportunidade de registrar, em sede doutrinária, que tal princípio “não se mostra apto a proteger posições jurídicas contra eventuais mudanças dos institutos jurídicos ou dos próprios estatutos jurídicos previamente fixados” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 376).



    Independentemente da forma em que ocorra (em processo objetivo ou subjetivo), qualquer pronunciamento da Suprema Corte produzindo determinada interpretação constitucional deve ser seguida pelos demais Órgãos do Poder Judiciário, justamente em abono à força normativa da Constituição. 



    A aplicação ou interpretação constitucional proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede de controle incidental, deixa claro que aquela é a orientação para os tribunais inferiores. Dessa forma, o acórdão do Tribunal de origem há que ser adequado ao tema 395 da repercussão geral.



    Por oportuno, registro que o pedido da ação rescisória é constituído de duas etapas, sendo a primeira o de rescisão da decisão (ius rescindens) e a segunda de rejulgamento da causa (ius rescissorium). No caso, a possibilidade de desconstituição da coisa julgada inconstitucional se encontra inserido no âmbito da primeira etapa, motivo pelo qual o rejulgamento da causa deverá ser realizado pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o acervo fático-probatório constante nos autos. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem, para julgar procedente a ação rescisória no que se refere ao pedido de desconstituição da decisão rescindenda. 



    Ato contínuo, determino o retorno dos autos para que seja realizado novo julgamento dos demais pedidos da causa, já ciente de que a decisão rescindenda está desprovida de seus efeitos.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente